Tribunal: CARF
Processo: 13002.000472/99-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-04-14

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13002.000472/99-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.695 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de março de 2023
Recorrente
FERRAGEM E ARGAMASSA ARAGUAIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1999
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONFISSÃO DE
DÍVIDA. AUTO DE INFRAÇÃO
Os pedidos de compensação apresentados antes da MP no 66/2002 e MP no
135/2003 não representavam confissão de dívida, status que só lhe foi
conferido com a edição da MP no 135/2003, ao adicionar o § 6o ao art. 74 da
Lei no 9.430/1996, atribuiu à declaração de compensação natureza de confissão
de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados. Na hipótese de não homologação das
compensações declaradas em pedidos de compensação, portanto anteriores à
MP 66/2002, a cobrança dos débitos não homologados deve-se proceder ao
lançamento de ofício dos débitos não confessados, para constituição do crédito
tributário, sob pena de decadência, nos termos do artigo 90 da MP no 2.158-
35/01. No caso analisado, não houve o lançamento dos débitos, situação que
impede a cobrança administrativa ou judicial dos débitos não homologados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Trata-se de retorno de diligência determinada por esta turma extraordinária em
seção do dia 3 de setembro de 2021, conforme resolução1002-000.319 de e-fls. 272 e seguintes.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13002.000472/99-25
Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.695 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13002.000472/99-25

O pedido de restituição foi formalizado pelo Pedido de restituição dia 11/11/1999
de e-fls. 2.
Por meio de despacho de e-fls. 31/34, a RFB negou o pedido pelos seguintes
motivos:
1. falta de comprovação da existência de crédito favorável ao interessado por
conta dos pagamentos realizados, já que as planilhas apresentadas não são
suficientes para fundamentar e esclarecer o requerido;
2. Decadência do direito de pleitear restituição, já que decorridos mais de
cinco anos entre a data do pedido e as datas dos pagamentos.
3. Quanto ao pretenso crédito decorrente de recolhimentos a título de
Imposto de Renda Retido na Fonte sobre o Lucro Líquido (artigo 35, da
Lei n° 7.713, de 1988), afirmou que a declaração de inconstitucionalidade
proferida pelo Supremo Tribunal Federal não tem efeitos "erga omnes",
aplicando-se apenas às partes na lide, e que a Resolução n° 82, de 1996, do
Senado Federal, que suspendeu parcialmente a execução do disposto
naquele artigo (apenas na expressão "o acionista"), não teria efeito
retroativo.

Após sucessivas decisões que consideraram o pedido de restituição decaído, a
recorrente obteve decisão favorável no julgamento do Recurso Extraordinário no 9900000.796
julgado pelo Pleno do CSRF (e fls. 191), que decidiu pela possibilidade da recorrente pleitear a
repetição de valores recolhidos até dez anos antes do protocolo do pedido, que ocorreu em
11/11/1999.
É neste contexto que esta Turma Extraordinária decidiu pelo retorno dos autos à
unidade de origem (resolução1002-000.319 de e-fls. 272) para apuração do alegado crédito de
pagamento indevido de ILL.
Em cumprimento à resolução desta Turma, a RFB intimou a recorrente a
apresentar os Balanços Patrimoniais referente os anos de 1990, 1991 e 1992, respondendo que
(fls. 283/285), não foi possível obter estes documentos.
Ao final, a RGB lavou parecer de e-fls. 292. Constatou a autoridade fiscal que à
par do pedido de restituição, a recorrente protocolou pedido de compensação vinculado ao
crédito pretendido. Após análise concluiu pela homologação parcial das compensações:
Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.695 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13002.000472/99-25

Cientificada, a recorrente não apresentou resposta ás conclusões da RFB.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
O pedido de restituição de ILL data de 11 de Novembro de 1999, restando
decidida a decadência apenas dos recolhimentos realizados a mais de 10 anos desta data.
No campo “Motivo do pedido” a empresa deixa claro se tratar em verdade de
pedido de compensação (e-fls. 2):

Os débitos a serem compensados, em montante idêntico ao crédito descrito na
folha 02 estão descritos na e-fls. 4. Os créditos utilizados são decorrentes de recolhimentos de
PIS, contribuição social e ILL. Em vista da divisão de competências este CARF, esta 2a turma da
1a seção analisa apenas o indébito de retenção de imposto de renda sobre Lucro Líquido (ILL).
Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.695 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13002.000472/99-25

O Despacho EQAUD-RS de 07/12/2021 (e-fls. 292) lavrado em resposta à
resolução desta 2a turma extraordinária, entendeu que apesar de haver recolhimentos de ILL não
decaídos, estes não são suficientes às compensações realizadas. No tópico 15 (e-fls. 294),
apresenta uma tabela relacionando as compensações homologadas, as parcialmente homologadas
e as não homologadas:

No entanto, os pedidos de restituição e de compensação, assim como a própria
decisão da RFB são anteriores à medida provisória 135 (de 30/10/2003) que deu nova redação ao
parágrafo 6o do artigo 74 da lei 9430/1996 que conferiu à declaração de compensação o status de
documento de confissão de dívida:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal,
passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos
próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele
Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) (Vide
Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013)
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
(Incluído pela Medida Provisória no 135, de 2003)
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados. (Redação dada pela Lei
no 10.833, de 2003)

Os pedidos de compensação em análise não se constituem em documentos de
confissão de dívida passíveis de imediata cobrança administrativa/judicial, necessitando para
tanto a constituição do crédito mediante lançamento. Este entendimento está consolidado neste
CARF por meio da sua súmula 521:
Os tributos objeto de compensação indevida formalizada em Pedido de Compensação
ou Declaração de Compensação apresentada até 31/10/2003, quando não exigíveis a
partir de DCTF, ensejam o lançamento de ofício.”

1 Aprovada pelo Pleno em 29/11/2010
Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.695 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13002.000472/99-25

E a condição “quando não exigíveis a partir de DCTF” da sumula 52 significa que
se a compensação tiver sido informada em DCTF é por meio desta declaração que se deve cobrar
os valores não homologados. Não cabe discussão nestes autos se a RFB enviou ou não à
cobrança estes valores eventualmente declarados em DCTF. E é inaplicável ao caso o disposto
no parágrafo 4o do artigo 74 da lei 9430/1996, incluído pela medida provisória no 66/2002 pois
os pedidos de compensação já tinham sido objeto de decisão administrativa na data da
edição da referida MP (em 29/08/2002):
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou contribuição
administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de
ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a
quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão. (Redação dada
pela Medida Provisória no 66, de 2002)
§ 4o Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade
administrativa serão considerados declaração de compensação, desde o seu protocolo,
para os efeitos previstos neste artigo. (Incluído pela Medida Provisória no 66, de
2002)” Redação dada pela MP 66/2002.
Portanto, voto pelo reconhecimento de ofício da decadência dos valores
compensados no presentes autos, devendo ser encaminhados ao arquivo, pela impossibilidade de
cobrança administrativa dos débitos.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe provimento, reconhecendo de ofício a decadência dos valores compensados no presentes
autos, devendo ser encaminhados ao arquivo, pela impossibilidade de cobrança administrativa
dos débitos.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Fl. 311
DF CARF MF
Original